Tribunal: TJDFT
Processo: 0028065-90.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. COISA LITIGIOSA. CONDIÇÃO DE TERCEIRO. NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES
1. Com a citação da ação possessória o imóvel já se encontrava em litígio, independentemente de qualquer averbação, o que afasta a boa-fé dos adquirentes.
2. O contrato de cessão de direitos foi firmado quando a coisa era litigiosa, ou seja, após a citação dos réus. Nesse caso, aplica-se a extensão dos efeitos da sentença da ação de reintegração de posse.
3. Quem adquire coisa litigiosa não possui legitimidade para opor embargos de terceiros.
4. Recurso conhecido e desprovido.